Tribunal: TJPA
Processo: 0812882-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812882-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY WELLINGTON SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELÉM \PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006, ART. 330 DO CPB E ART. 305 DO CTB. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXAME INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NATUREZA RESTRITA DO
WRIT
. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. REQUISITOS NO ART. 318 DO CPPB NÃO ATENDIDOS. RISCO À SAÚDE EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO GRUPO DE RISCO ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A aferição da destinação da droga, a condição do réu de usuário, ou mesmo a incidência do tráfico privilegiado, não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

2. Prisão cautelar, no caso, idoneamente fundamenta, haja vista que a Autoridade impetrada

justifica de forma satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante. Bem destaca o Juízo impetrado que a quantidade de droga apreendida, no caso, 1.844Kg (um quilo, oitocentos e quarenta e quatro gramas) da substância popularmente conhecida como “maconha”, e a forma de fracionamento, denotam que o paciente faz do tráfico de drogas meio de vida, evidenciando o nítido risco de reiteração criminosa. Além disso, enfatiza o Magistrado primevo, que o coacto empreendeu fuga em seu veículo ao ser abordado pela equipe de policiais; e, no final da fuga veio a perder o controle do veículo, levando-o a colidir com outro automóvel, obrigando-o a parar. Ainda, assim, o paciente não se rendeu e a perseguição seguiu a pé, vindo o paciente a ser capturado somente após ter sido localizada sua residência.

3. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

5. Inviável, outrossim, o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não submetido à apreciação do Juízo de origem; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

6. Tampouco persistente a tese de que a soltura do coacto revela-se imperiosa diante do fato de que não recebeu doses da vacina contra a Covid-19, haja vista que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, e além disso, sequer fez prova de sua alegação.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados Bruno Leandro Valente da Silva e Marcelo da Silva Conceição impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Wesley Wellington Souza da Silva
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0817569-43.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 12/11/2021, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática dos tipos penais insculpidos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), art. 330 do Código Penal (
desobediência
) e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (
afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
), cuja constrição, em 12/11/2021, atendendo à representação da autoridade policial, foi convertida em preventiva pelo Juízo plantonista da Comarca de Origem.
Ofertada a denúncia em 17/12/2021, o
Parquet
o incursionou apenas nas iras do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Alegam os impetrantes, inicialmente, que o coacto não foi flagrado de posse da quantidade de drogas imputada pela equipe de policiais, já que detinha aproximadamente 30g (trinta gramas) da substância conhecida vulgarmente por “
maconha
”, apenas para uso pessoal. Sustentam, ademais, que inexistem nos autos mínimos indícios de mercância ilícita de entorpecentes por parte do acusado, tampouco de que tenha reagido à prisão. Assevera, nestes termos, que sua conduta se adequa à do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Argumentam, ainda, que, na hipótese, não se fazem presentes quaisquer dos requisitos da custódia cautelar, contidos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, os quais não se encontram demonstrados na decisão segregacionista, a qual resta ancorada em fundamentação inidônea, vez que embasada em ilações abstratas acerca da gravidade do ilícito, no mero clamor público e na vasta ficha criminal do paciente, o qual, entretanto, não possui processos penais em curso.

Pugnam, outrossim, pela concessão do recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica, tendo em vista que o paciente faz jus a tal benesse.

Afirmam que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, dispõe de endereço fixo no distrito da culpa, além de exercer trabalho formal, na qualidade de empresário de loja de conserto de aparelhos telefônicos e de motorista de aplicativo.

Salientam, por derradeiro, que o paciente não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid-19, o que pode colocar em risco a sua saúde e de demais presos, pelo que, necessária a reavaliação da medida cautelar.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente.

Impetrado o
mandamus
durante expediente plantonista, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho indeferiu o pleito liminar, consoante ID 7090462, com determinação de remessa dos autos a este Relatora, sorteada por regular distribuição.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece (ID 7149588):

“Em 11 de novembro de 2021, o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática das condutas previstas no artigo art. 33 da lei 11.343/2006, art.163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal e art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro, capitulações penais provisórias estabelecidas pelo Delegado de Polícia.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

Em 12 de novembro de 2021, às 16h:25min, o auto de prisão foi remetido à Justiça, sendo distribuído ao Juízo Plantonista, que determinou a realização da Audiência de Custódia do autuado.

Em 13 de novembro de 2021, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a liberdade provisória do flagrado e a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319, do Código de Processo Penal - Id41200212.

Em 13 de novembro de 2021, o juiz plantonista Deomar Alexandre de Pinho Barroso realizou a respectiva audiência de custódia e homologou a prisão em flagrante retratada, uma vez que teria obedecido ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal e as demais formalidades exigidas pela lei. Ato contínuo, converteu a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WESLEYWELLINGTON SOUZA DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/cart. 313, inciso II, todos do CPP (...)

Atualmente, os autos encontram-se acautelados em Secretaria sem pedidos pendentes para apreciação, aguardando a conclusão do inquérito policial, estando dentro do prazo legal, conforme art. 51, da lei nº 11.343/06.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

O feito foi pautado para julgamento em Sessão Virtual do dia 07 de dezembro de 2021. A Defesa, entretanto, em Petição de ID 7440191, manifestou interesse em sustentar oralmente as razões da impetração, motivo pelo qual o processo foi retirado de pauta e pautado para sessão de videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Urge destacar,
a priori
, que
os impetrantes enveredam na direção de tentar demonstrar a condição de usuário do paciente ou, ainda, que sua conduta se enquadraria na condição da benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Não obstante, a aferição da destinação da droga e a condição do réu de usuário, não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva.

De igual maneira, a aplicação da causa de diminuição de pena acima referida trata-se apenas de suposição dos impetrantes ante os fatos narrados, no entanto, tal afirmação também demanda dilação probatória e exame aprofundado do caso, não sendo o
habeas corpus
a via adequada para tal finalidade.

Em sede de ação mandamental não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

Por outro lado, vê-se, claramente, que o juízo impetrado, no decreto constritivo, datado de 13/11/2021, ressalta a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Além disso, demonstra, fundamentadamente, que a soltura do paciente importa grave risco à ordem pública
(periculum libertatis)
, vejamos:

“(...) Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à
demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Narram os autos de IPL que,
o flagranteado empreendeu em fuga em um veículo quando foi abordado por uma equipe de policiais civis; e, no final da fuga o mesmo perdeu o controle do veículo e causou colisão com outro veículo, sendo obrigado a parar.
Que a partir de então os policiais desembarcaram iniciando a perseguição a pé, tendo os mesmos ordenado que o flagranteado parasse, este que
não obedeceu e empreendeu fuga.

Que os policiais ao realizarem buscas no interior do veículo do flagranteado, encontraram um tablete de Haxixe e alguns sacos contendo maconha do tipo skank. Que após, conseguiram localizar a residência do flagranteado, realizando a prisão do mesmo.

O conjunto probatório evidencia-se com a
apreensão de 1.844 (um quilo, oitocentos e quarenta e quatro gramas) da substância popularmente conhecida como maconha
(LaudoPericialnº2021.01.004777-QUI), com características típicas da traficância presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a converso da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos como emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

A quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que apresente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisãoaseremaplicadasaoconduzidosemostramsuficientesouadequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema: Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº5131/2012, 16/10/2012):

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃOPREVENTIVA de WESLEY WELLINGTON SOUZA DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP.SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DEPRISÃO/OFÍCIO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM.”

Nota-se, assim, que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
justifica de forma satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
,
externada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante. Bem destaca o Juízo impetrado que a quantidade de droga apreendida, no caso,
1.844Kg (um quilo, oitocentos e quarenta e quatro gramas) da substância popularmente conhecida como “maconha”, e a forma de fracionamento, denotam que o paciente faz do tráfico de drogas meio de vida, evidenciando o nítido risco de reiteração criminosa.

Além disso, enfatiza o Magistrado primevo que o coacto empreendeu fuga em seu veículo ao ser abordado pela equipe de policiais; e, no final da fuga veio a perder o controle do veículo, levando-o a colidir com outro automóvel, obrigando-o a parar. Ainda, assim, o paciente não se rendeu e a perseguição seguiu a pé, vindo o paciente a ser capturado somente após ter sido localizada sua residência.

Assim, pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual,
in casu
, resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicita na denúncia de prática delitiva de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, além da tentativa de fuga do recorrente no momento da abordagem policial, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional.

2. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 97.503/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Inviável, outrossim, o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não submetido à apreciação do Juízo de origem; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

Tampouco persistente a tese de que a soltura do coacto revela-se imperiosa diante do fato de que não recebeu doses da vacina contra a Covid-19, haja vista que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, e além disso, sequer fez prova de sua alegativa, e não demonstra encontrar-se o réu em perigo iminente de contágio na casa penal onde encontra-se custodiado.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
de
nego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24

de janeiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/01/2022